Tribunal: TJSP
Processo: 1021886-20.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS (QUADRO DEPRESSIVO E DE ANSIEDADE) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO EM JUÍZO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A 'REFORMATIO IN PEJUS' -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS (QUADRO DEPRESSIVO E DE ANSIEDADE) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO EM JUÍZO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A 'REFORMATIO IN PEJUS' - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada, mantido o decreto de procedência, em sede do reexame necessário, com observações.